Tribunal: TJDFT
Processo: 0751533-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751533-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE DE CASSIA COSMO DA SILVA, SOLANJE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SOLIMAR DOS SANTOS NAIVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por D. D. C. C. D. S. e S. F. D. S. (ID 54080733), ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de substituição de curatela, que determinou a retificação da emenda da petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Autoras, ora Agravantes. A parte Autora, neste agravo de instrumento, insurgiu somente contra o indeferimento do pedido da gratuidade de justiça. As Agravantes, nas razões recursais, aduzem que: (i) reúnem os requisitos ensejadores da concessão dos benefícios da justiça gratuita, asseverando-se que a documentação juntada no processo de origem demonstra a situação de hipossuficiência financeira das Recorrentes na forma da lei; (ii) a decisão de indeferimento do benefício referenciado é carente de fundamentação; e (iii) estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Com essas alegações, pedem o deferimento da antecipação da tutela recursal, para sustar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugnam-se pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada na parte que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte Autora. O recurso não foi preparado, as Recorrentes postulam a gratuidade de justiça. O pedido da antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (ID 54136173), mas, determinado a suspensão do recolhimento das custas processuais destes autos e do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor dessa decisão. A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, haja vista o não aperfeiçoamento da relação processual na origem. O Juízo de origem oficiou a este Relator comunicando a extinção do processo de origem por sentença de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC. Considerando que a sentença condenou a parte Autora no pagamento das custas do processo, remanesce o interesse recursal. Contudo, não existem elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência financeira da Agravante S. F. D. S., inclusive, a declaração de miserabilidade financeira dessa parte juntada no processo de origem não é possível ler o arquivo. A outra agravante foi contemplada com a gratuidade de justiça no processo que foi nomeada curadora. Ante ao exposto, INTIME-SE a Agravante S. F. D. S, para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, os seguintes documentos: comprovante de recebimento de salário, cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, extratos dos 06 (seis) últimos meses de todas as contas bancárias (correntes, aplicações financeiras e poupanças) e faturas cartões de créditos, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, apresentada a documentação ou transcorrido o prazo, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023 10:11:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador